Tribunal: TJPA
Processo: 0001815-21.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001815-21.2012.8.14.0301

APELANTE: MARCIA REGINA HOMCI DA COSTA MORAIS, MAURO JOSE HOMCI DA COSTA MORAIS, HOMCI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

APELADO: MONACO DIESEL LTDA, MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – OBSCURIDADE – CONFIGURAÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – TEMA 1.076 DO STJ - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

MÔNACO DIESEL LTDA (id nº 13645146) e ROSEMIL GUIA CORRÊA (id nº 13755044), opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão vinculado ao ID nº 13572077 que, à época sob a relatoria do M.M. Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, negou provimento ao recurso de apelação, tendo por fundamentação a inferência abaixo colacionada:

“(...)
Conclui-se, portanto, que o laudo pericial apresentado nos autos, resta bem detalhado e elucidativo, tendo o perito respondido com clareza aos quesitos feitos por ambas as partes, tratando-se a insurgência do recorrente, em relação ao referido documento, de mero inconformismo com a sua conclusão.

Por fim, a prova pericial tem caráter técnico, científico e especializado, devendo prevalecer sobre todas as outras (art. 464 do CPC), desse modo, a sua rejeição só poderá ocorrer diante da sua comprovada deficiência, o que não ocorreu nos autos.

Ausente a prova de ato ilícito por parte das empresas apeladas, não há como se reconhecer o nexo de causalidade e o consequente dever de indenizar.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada, majorando os honorários de sucumbência para R$-15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

(...)”

Em suas razões (ID nº 13645146), o embargante aponta a existência de obscuridade no julgado.

Enfatiza que é vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º a 6º para a fase de conhecimento.

Destaca que o art. 85, § 11 do CPC determina expressamente a majoração dos honorários fixados anteriormente em razão do trabalho adicional.

Vislumbra a necessidade de majoração dos honorários advocatícios para o percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.

Consta no ID nº 6536610 certidão dando conta de que não foram apresentadas as contrarrazões.

ROSEMIL GUIA CORRÊA, por sua vez, defende a existência de omissão no acórdão embargado, precisamente sobre a possibilidade de citação editalícia nos processos executivos em trâmite perante os Juizados Especiais, tal como disposto no enunciado 37 do FONAJE.

Assevera que a sentença deixou de analisar o referido enunciado.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para que seja aclarada a possibilidade de citação editalícia nos processos executivos em trâmite perante os Juizados Especiais.

Consta no ID nº 14026580 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões pelas partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, acerca dos embargos vinculados ao ID nº 13755044, observa-se que as razões não dizem respeito aos fólios virtuais em epígrafe.

Nesse viés, verifica-se que os aclaratórios opostos por ROSEMIL GUIA CORRÊA não merecem conhecimento, eis que fazem referência à parte que não figura nos polos da demanda, bem como a número de processo diverso, qual seja: 8016170-61.2019.811.0001.

Assim, NÃO CONHEÇO os embargos vinculados ao ID nº 13755044.

Com relação aos aclaratórios opostos por Mônaco Diesel Ltda., avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, infere-se que a obscuridade apontada
cinge-se ao fato de o Acórdão
a quo
ter majorado os honorários sucumbenciais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), razão pela qual, requer o embargante a modificação da decisão colegiada para que os honorários sucumbenciais sejam fixados no percentual 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao § 11 c/c § 2º, ambos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Nessa senda, insta sopesar que em casos análogos, o E. STJ fixou o tema 1.076, estabelecendo as seguintes teses:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na
lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Como bem pode se perceber, o
decisum
embargado apresenta distorção quanto à fórmula prevista na norma para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, sendo certo que o valor da condenação deve seguir os parâmetros do art.
85 do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em porcentagem sobre o valor da causa, considerando que na origem a sentença não estipulou valores à título de condenação, sendo parte improcedente e parte sem resolução do mérito.

Assim, tendo em vista que o acórdão foi apresentado em mesa na sessão híbrida realizada no dia 04/04/2023, aplica-se ao caso, o CPC/15, bem como o tema
1.076,
devendo, portanto, à título de honorários sucumbenciais ser fixado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando que o acórdão julgou o recurso de apelação improvido.

Ante o exposto, CONHEÇO e CONCEDO PROVIMENTO aos aclaratórios para sanar o vício da obscuridade e, diante do improvimento do recurso de apelação, arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa referente à demanda principal ajuizada na origem, alinhando o acórdão embargado ao tema nº
1.076/STJ.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 03/06/2024